Tribunal: TJMT
Processo: 1014801-86.2021.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014801-86.2021.8.11.0000
Classe:

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LINDOMAR APARECIDO TOFOLI - CPF: 262.741.818-14 (ARGUINTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (ARGUIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (ARGUIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (ARGUIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A ARGUIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGENTE ADMINISTRATIVO, NÃO POLÍTICO – PRERROGATIVA DE FORO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O Supremo Tribunal Federal, revisitando entendimento sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 6506/MT, decidiu que a Constituição Federal estabeleceu exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes, de modo que não caberia aos Estados
“estabelecer, seja livremente, seja por simetria, prerrogativas de foro”
às autoridades não abrangidas pelo legislador constituinte.

A ideia do foro privilegiado estabelecido pelos Estados é abarcar o agente político com atribuições governamentais, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Arguição de Inconstitucionalidade suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça no curso do Mandado de Segurança, objetivando o controle abstrato da alínea ‘g’ do inciso I do artigo 96 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Os membros da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, na sessão ocorrida em 03/02/2022, acolheram a arguição de inconstitucionalidade da expressão “Delegado-Geral da Polícia Civil” posta na alínea g do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição nº 31, de 22 de dezembro de 2004, e submeteram a questão ao Órgão Especial, nos termos do artigo 949, II, do Código de Processo Civil.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela inobservância do princípio da simetria pelo constituinte estadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da questão, imperioso um breve retrospecto acerca dos fatos que circundam o feito.

O Delegado de Polícia, Sr. LINDOMAR APARECIDO TOFOLI, impetrou Mandado de Segurança contra ato do DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que, sem qualquer motivação, o removeu da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (DEFAZ/MT) para a 3ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande (Portarias 250/2019, 189/2019, 92/2019 e 95/2019).

Inicialmente, o
mandamus
foi distribuído na Comarca de Cuiabá/MT, ocasião em que o juízo plantonista à época concedeu a liminar para o fim de suspender os efeitos do ato administrativo (ID. 98349963). Interposto o Agravo de Instrumento n. 1019553-72.2019.8.11.0000, sob a relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, foi concedida a antecipação de tutela para suspender a decisão agravada, restabelecendo, então, o ato ora impugnado.

Ato contínuo, o juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, no bojo do mandado de segurança, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao TJMT, com base no art. 96, I, ‘g’, da Constituição Estadual, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente: (EC 31/04)

[...]

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do

Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 31/04)”

Os membros da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, na sessão ocorrida em 03/02/2022, acolheram a arguição de inconstitucionalidade da expressão “Diretor-Geral da Polícia Civil” posta na alínea g do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição nº 31, de 22 de dezembro de 2004, submetendo a questão ao Órgão Especial, nos termos do artigo 949, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, o objeto da presente ação de controle abstrato está adstrito à validade da expressão “Diretor-Geral da Polícia Civil” inserida na alínea g do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, em que se estabelece foro por prerrogativa de função neste Sodalício à figura do mencionado agente público, reproduzida no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no artigo 17-B, I, ‘b’. Vejamos:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar:

a) REVOGADO (Alterado pela E.R. n.º 025/2016 -TP)

b)
os mandados de segurança
singular e coletivo e o habeas data
contra atos
do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz e Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do
Diretor-Geral da Polícia Civil
, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; (Alterado pela E.R. n.º 046/2020 -TP)
(destaquei)

De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6506/MT, em 10 de novembro de 2021, apesar de ter se pronunciado sobre o tema, limitou-se à declaração de inconstitucionalidade tão somente da norma inserta na alínea ‘a’ do inciso I do art. 96 da Constituição Estadual.

Isso porque, na oportunidade, foi questionada pelo Procurador-Geral da República apenas a alínea ‘a’, que atribuía competência privativa do TJMT para processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns e de responsabilidade,
“os juízes de primeiro grau e os membros do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública, o Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, ressalvado a competência da Justiça Eleitoral”
.

Na ocasião do julgamento, o Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, julgou procedente a ADI, para declarar, com efeitos
ex nunc
, a inconstitucionalidade das expressões
“da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, da Defensoria”
e
“o Diretor-Geral da Polícia Civil”
contidas no art. 96, I, a, da Constituição do Estado de Mato Grosso, por violarem os arts. 5º, I e LIII; 22, I; 25, caput, c/c o art. 125, § 1º, da Constituição Federal, bem como o art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos termos do voto do Relator.

O Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EXTENSÃO A PROCURADOR DE ESTADO, PROCURADOR DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEFENSOR PÚBLICO E DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 1. Havendo o legislador constituinte disposto, no art. 22, I, da Constituição Federal, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual e, no art. 125, caput, que a organização da Justiça no âmbito dos Estados dependerá da observância, pela Constituição estadual, dos princípios estabelecidos na Federal, não padece de inconstitucionalidade formal o art. 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, no qual é conferida ao constituinte local competência para organizar a Justiça do Estado. 2. O Supremo Tribunal Federal, revisitando entendimento sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 2.553, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, decidiu que a Constituição Federal estabeleceu exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes, de modo que
não caberia aos Estados “estabelecer, seja livremente, seja por simetria, prerrogativas de foro” às autoridades não abarcadas pelo legislador constituinte. Inconstitucionalidade material existente. 3. Pedido julgado procedente para declarar-se, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade das expressões “da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, da Defensoria” e “o Diretor-Geral da Polícia Civil” contidas no art. 96, I, a, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.”
(STF - ADI: 6506 MT, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 11/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei)

Ao examinar a questão, o relator Ministro Nunes Marques citou excerto do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento da ADI 2.553, assentando a inconstitucionalidade de qualquer interpretação que resulte na concessão de prerrogativa de foro a mencionado agente público. Confira-se, no ponto, o excerto reproduzido:

“
Se entendermos que o § 1º do art. 125, ao autorizar o estabelecimento das competências dos tribunais, autoriza a ampliação do foro, entendo que seria um cheque em branco
. Devemos nos lembrar – hoje a realidade é diversa – que, à época da edição do art. 125, § 1º, existiam, em alguns estados, tribunais de alçada. A ideia do legislador constituinte, nos debates da Constituição, é que cada estado poderia, em virtude dos tribunais de justiça e de alçada, dividir a sua competência como melhor lhe aprouvesse. A ratio da norma não era a criação indiscriminada de foros privilegiados.

[...]

Como disse, a Constituição Federal fez uma escolha. Como regra, ela estabeleceu a dupla instância.
A regra é de que, não só com base no princípio do juiz natural, mas no princípio da igualdade, todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais. Excepcionalmente, a Constituição Federal estabeleceu, como disse, exceções em nível federal, estadual e municipal, não se limitou somente às autoridades federais.
Ela já foi estabelecendo uma cláusula.

[...]

Então, aqui, na verdade, a interpretação teleológica da Constituição, a meu ver, permitiu que, excepcionalmente, de forma mais direta, o legislador constituinte tenha estabelecido os foros, as exceções, as prerrogativas de foro para todo o Legislativo Estadual, porque o faz, no art. 27, para todo o Judiciário, porque, para desembargadores, a previsão é expressa no art. 105, I, a, que se dá no STJ; e para os juízes a previsão também é expressa no art. 96, III, que é no Tribunal de Justiça, então, o segundo Poder. E,
no caso do Executivo, combinando o art. 28 com art. 76, aí, sim – não foi expressamente falar do foro, mas foi do tratamento jurídico constitucional –, aqui, a simetria não é por interpretação, aqui, a simetria é por determinação constitucional. Não há uma regra, no Executivo estadual, que seja diversa do Executivo federal.

Então, o vice-governador, os secretários de Estado, o comandante dos militares estaduais, por determinação expressa do art. 28, também teriam, a meu ver, foro, independentemente da Constituição Estadual estabelecer ou não.

Agora, mais do que isso, me parece que a Constituição Estadual não pode discricionariamente escolher.”

A ideia do foro privilegiado estabelecido pelos Estados é abarcar o agente político com atribuições governamentais, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica.

Seguindo-se nessa concepção, ensina-nos Celso Antônio Bandeira de Mello o seguinte,
in verbis
:

“Agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do País, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do Poder. Daí que se constituem nos formadores da vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes de Executivo, isto é, Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os Senadores, Deputados federais e estaduais e os Vereadores.

O vínculo que tais agentes entretêm com o Estado não é de natureza profissional, mas de natureza política. Exercem um munus público. (...) A relação jurídica que os vincula ao Estado é de natureza institucional, estatutária. Seus direitos e deveres não advêm de contrato travado com o Poder Público, mas descendem diretamente da Constituição e das leis ”
(Curso de Direito Administrativo, 20ª edição, Malheiros Editores, pág. 229).

Nesse espeque, ressai indene de dúvidas que o Diretor-Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso é agente administrativo, e não político, não lhes podendo ser aplicadas, destarte, todas as prerrogativas a este conferidas, pois não cumpre atribuições políticas ou governamentais, não é membro de Poder de Estado nem o representa, sendo simplesmente um servidor público detentor de autoridade que lhe é deferida em razão da posição hierárquica que ocupa e das funções que desempenha, mas, frise-se, sem qualquer poder político, ainda que exerça cargo de chefia, planejamento, assessoramento ou execução.

Assim, tendo em vista o reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, pela impossibilidade de se estender a delegados de polícia a prerrogativa de foro,
“ainda que por previsão na Carta Estadual, em face da ausência de previsão simétrica no modelo federal”
, mostra-se descabida a equiparação do Diretor-Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso ao status próprio de agente político (Secretário de Estado).

Ante o exposto,
julgo procedente a presente ação
, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “Diretor-Geral da Polícia Civil” inserida na alínea g do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022